Tribunal: TJES
Processo: 0000884-39.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-39.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Altair Cicilioti de Azevedo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante sustentou, em suas razões, a inaplicabilidade imediata da exigência do preparo antes do trânsito em julgado, bem como reiterou a alegação de hipossuficiência, apontando que os documentos apresentados seriam suficientes para o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, com base na documentação apresentada; e (ii) determinar se a exigência do preparo recursal poderia ser suspensa até julgamento colegiado da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da hipossuficiência econômica da parte requerente, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa (iuris tantum), que pode ser elidida diante de prova em contrário, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que demonstrada sua condição de insuficiência financeira, não sendo válida a comprovação por documentos de terceiros, como a viúva ou herdeiros, que não refletem necessariamente a realidade patrimonial do espólio.

5. A documentação apresentada pelo agravante — extratos bancários da viúva, declarações de hipossuficiência de terceiros e escritura pública de inventário — não comprova a miserabilidade do espólio nem esclarece sua real condição financeira.

6. A decisão agravada corretamente indeferiu o benefício com base na ausência de elementos objetivos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, conforme autorizado pelo art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

7. A discussão sobre a exigibilidade do preparo recursal, embora juridicamente relevante, não afasta a necessidade de recolhimento imediato diante da negativa da gratuidade, especialmente quando não comprovada a insuficiência financeira da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que comprove sua hipossuficiência de forma objetiva, não sendo suficiente a juntada de documentos de terceiros.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem capacidade financeira.

3. A ausência de comprovação da incapacidade econômica do espólio impede o deferimento da gratuidade da justiça, autorizando a exigência imediata do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2012, DJe 01.02.2013.
STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.03.2011, DJe 23.03.2011.
STJ, AgInt no AREsp 1736135/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021.
TJES, AI 00041877320198080006, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.02.2020, DJe 27.02.2020.
TJRS, AI 70085476380, Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 08.02.2022, DJe 10.02.2022.
STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
contra decisão de (ID 8931025) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação cível, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID 11961387), o agravante sustenta que o preparo não é exigível antes do trânsito em julgado da decisão do colegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Alega que a exigência imediata do preparo viola o direito ao acesso à justiça, o princípio da colegialidade e o devido processo legal. Critica a decisão agravada por supostamente imputar ônus probatório excessivo à parte recorrente, exigindo documentos de terceiros (viúva e inventariante) e não do próprio espólio. Traz novamente elementos que demonstrariam a insuficiência de recursos.

Ao final, requer o provimento do agravo para concessão da gratuidade da justiça, ou que, ao menos, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do preparo até julgamento colegiado.

O agravado, por sua vez (contrarrazões de ID 11292398), defende a regularidade e acerto da decisão que indeferiu a gratuidade, por estar de acordo com o CPC e jurisprudência do STJ e TJES. Enfatiza que (i) a presunção de hipossuficiência é relativa (iuris tantum) e admite prova em contrário; (ii) não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a alegada miserabilidade; (iii) o espólio não comprovou despesas, renda ou situação patrimonial clara e (iv) a juntada apenas de extratos da conta da viúva é insuficiente para comprovar a hipossuficiência do espólio.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Na oportunidade, como já determinado na decisão agravada, retifique-se a autuação para constar o apelante como sendo o espólio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
contra decisão de (ID 8931025) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação cível, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID 11961387), o agravante sustenta que o preparo não é exigível antes do trânsito em julgado da decisão do colegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Alega que a exigência imediata do preparo viola o direito ao acesso à justiça, o princípio da colegialidade e o devido processo legal. Critica a decisão agravada por supostamente imputar ônus probatório excessivo à parte recorrente, exigindo documentos de terceiros (viúva e inventariante) e não do próprio espólio. Traz novamente elementos que demonstrariam a insuficiência de recursos.

Ao final, requer o provimento do agravo para concessão da gratuidade da justiça, ou que, ao menos, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do preparo até julgamento colegiado.

O agravado, por sua vez (contrarrazões de ID 11292398), defende a regularidade e acerto da decisão que indeferiu a gratuidade, por estar de acordo com o CPC e jurisprudência do STJ e TJES. Enfatiza que (i) a presunção de hipossuficiência é relativa (iuris tantum) e admite prova em contrário; (ii) não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a alegada miserabilidade; (iii) o espólio não comprovou despesas, renda ou situação patrimonial clara e (iv) a juntada apenas de extratos da conta da viúva é insuficiente para comprovar a hipossuficiência do espólio.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

A gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013)
.

A esse respeito, entende o Tribunal da Cidadania que
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
. [...]
” (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso do espólio, a jurisprudência permite a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desde que comprovados a sua hipossuficiência, e não da viúva ou dos herdeiros:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1736135 RS 2020/0188994-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

[...]
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais
.(TJ-MG - AGT: 10000204800544002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

[...] 1.
A responsabilidade perante o pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do espólio, e não de seus herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
“A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido”
( AgInt no REsp 1350533/DF). [...] (TJPR - 12ª C.Cível - 0034160-98.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 20.09.2021)

No caso dos autos, pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que o recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei. Como pontuado pelo eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, na ocasião do indeferimento do pedido:

O artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei n. 1.060/50, bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015)

Nesse sentido, sopesando que as despesas são todas da viúva enquanto o apelante é, na verdade, o Espólio; que a inventariante não é a viúva; que não foram apresentados os demonstrativos de renda de nenhuma delas (seja inventariante ou viúva), não denotei a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Por todo exposto,
indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita
vindicado pelo apelante.

Com isso, intime-se o apelante para pagamento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do seu intento recursal.

Diligencie-se.

Desses argumentos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário.

A decisão agravada bem analisou os elementos constantes dos autos e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que
não houve demonstração de hipossuficiência econômica do espólio
, sujeito ativo do recurso de apelação.

Em que pese os esforços da parte agravante em reafirmar a condição de necessidade, o conjunto probatório apresentado não é suficiente para afastar a conclusão exarada na decisão impugnada.

Ressalte-se que, conforme dispõe o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte
goza apenas de presunção relativa (iuris tantum)
, podendo ser ilidida por outros elementos dos autos.

No presente caso, embora o agravante tenha juntado aos autos
declarações de hipossuficiência da viúva e dos herdeiros
, tais documentos não são idôneos para comprovar a incapacidade econômica do
espólio
, que é o verdadeiro recorrente da apelação, conforme corretamente reconhecido pela decisão agravada.

A juntada da escritura pública de inventário e partilha amigável, por sua vez, apenas confirma a constituição do espólio e sua representação pela inventariante,
não trazendo elementos hábeis à demonstração de sua incapacidade financeira
.

Ademais, o
extrato bancário anexado refere-se à conta da viúva
, pessoa distinta do espólio, e não permite a aferição do estado de miserabilidade da parte recorrente.

Nesse ponto, é firme o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a mera alegação de pobreza não é suficiente à concessão da benesse quando não corroborada por elementos concretos dos autos
, conforme ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DENÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DESERÇÃO INDEFERIMENTODO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZONEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃOESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.
2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira. 3. O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade. 4 . Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-ES - AI: 00041877320198080006, Relator: FERNANDO ESTEVAMBRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça
. Uma vez indeferido o benefício, incumbe a postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a ausência de provas, resta indeferido o benefício.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 70085476380 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 08/02/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

Destaco que a discussão trazida quanto ao momento da exigibilidade do preparo, embora juridicamente relevante,
não altera o desfecho da controvérsia
, pois o ponto nevrálgico do agravo interno reside na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência — razão pela qual a exigibilidade ou suspensão do preparo perde relevância jurídica diante da
improcedência do próprio pedido de gratuidade
.

Neste contexto, é de ressaltar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é um mecanismo essencial para garantir o acesso à justiça daqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Contudo,
a concessão indiscriminada desse benefício pode comprometer não apenas a sustentabilidade do sistema judiciário, mas também onerar de forma desproporcional toda a sociedade
, que, em última análise, é a responsável por financiar tais isenções por meio dos tributos que sustentam o Estado.

O deferimento da gratuidade de justiça deve observar o princípio da solidariedade social, que fundamenta o custeio dos serviços públicos. Quando o Estado assume os custos processuais de um indivíduo, ele utiliza recursos públicos que poderiam ser direcionados a outras áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assim, garantir que apenas aqueles que realmente necessitam sejam contemplados preserva a integridade do sistema de justiça e assegura o uso responsável do orçamento público.

Os recursos destinados à manutenção do aparato judiciário, incluindo a cobertura de taxas processuais, periciais e honorários, provêm dos impostos pagos por todos os cidadãos. Quando o benefício da gratuidade é concedido a pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com os custos processuais, ocorre uma transferência injusta de ônus para a coletividade, violando o princípio da equidade contributiva.

A concessão indiscriminada da gratuidade pode incentivar abusos e desestimular o uso consciente do aparato judiciário, sobrecarregando o sistema com demandas que poderiam ser evitadas ou resolvidas por meios alternativos. Isso aumenta os custos do Judiciário, prejudica a eficiência na prestação jurisdicional e eleva o impacto financeiro sobre os cofres públicos.

Para assegurar que a gratuidade seja deferida de forma justa, é fundamental a aplicação de critérios objetivos e a exigência de comprovação da insuficiência de recursos por meio de documentos, tais como declarações de imposto de renda, contracheques ou outros comprovantes financeiros.
Esse controle não tem por objetivo limitar o acesso à justiça, mas sim preservar a função social do benefício e evitar que ele seja concedido de forma indevida
.

Além disso, é imprescindível que o juiz, ao analisar o pedido de gratuidade, atue com sensibilidade e rigor técnico, garantindo que o benefício seja direcionado às pessoas que realmente não podem arcar com as despesas do processo.

Assim, ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado atua como garantidor do direito fundamental de acesso à justiça. Entretanto, esse papel não pode ser dissociado da responsabilidade fiscal e social.

Quando o Estado custeia uma demanda processual, todos os cidadãos participam, direta ou indiretamente, desse financiamento. Portanto, é dever do Poder Judiciário adotar uma postura vigilante e criteriosa na análise de pedidos de gratuidade, assegurando que o benefício cumpra seu propósito original sem gerar encargos desnecessários à coletividade.

Portanto, a análise de todo o contexto impede a concessão do benefício, sendo certo que o agravante não demonstrou fazer jus ao benefício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar